Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados.
2. Apelação conhecida e não provida.